Tribunal: TJDFT
Processo: 0702443-03.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Ementa: Direito civil e Processual civil. Agravo de instrumento. Responsabilidade civil bancária. Fraude via pix. Tutela de urgência. Restituição imediata de valores. Necessidade de dilação probatória. Súmula 479 do STJ. Ausência de probabilidade do direito e de perigo de dano. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto da decisão proferida em ação de conhecimento ajuizada por consumidora idosa em face de instituição financeira, que indeferiu tutela de urgência para restituição imediata de valores transferidos via PIX a terceiros, supostamente mediante fraude, logo após o crédito de benefício previdenciário.
II. Questões em discussão
2. A controvérsia reside em verificar: (i) se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência para restituição imediata de valores transferidos via PIX em alegada fraude bancária; (ii) se a responsabilidade objetiva da instituição financeira, à luz da Súmula 479 do STJ, autoriza a antecipação dos efeitos da tutela sem prévia instrução probatória.
III. Razões de decidir
3. A aplicação da Súmula 479 do STJ não é automática, pois a responsabilização da instituição financeira por fortuito interno exige demonstração do nexo causal entre a falha do serviço e o dano.
4. O atual cenário de fraudes digitais sofisticadas impõe a distinção entre fortuito interno e culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC, especialmente em hipóteses de engenharia social.
5. A verificação da dinâmica da fraude demanda dilação probatória, com análise de elementos técnicos como logs de acesso, geolocalização, IP de origem e métodos de autenticação utilizados nas transações.
6. A restituição imediata dos valores, sem oportunizar o contraditório e a produção de prova técnica pela instituição financeira, configura antecipação prematura do mérito.
7. A relevância econômica do valor para a consumidora não autoriza a supressão do contraditório em matéria de alta complexidade fática e técnica.
8. A alegação de risco de dano irreparável fundada em suposta fragilidade financeira do banco não se sustenta, diante da ausência de prova concreta de insolvência ou comprometimento da instituição. A mera urgência financeira da parte autora não supre a ausência concomitante dos requisitos legais da tutela de urgência.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso desprovido.
Tese: A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes bancárias (Súmula 479/STJ) não dispensa a comprovação do nexo causal nem autoriza a concessão automática de tutela de urgência, exigindo-se a dilação probatória e análise técnica dos mecanismos de autenticação e segurança para correta aferição entre fortuito interno e culpa exclusiva do consumidor em fraudes digitais.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor art. 14, §3o,II; Súmula 479/STJ.